Tribunal: TJSP
Processo: 1501198-14.2023.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame
Sentença condenatória pelo crime de injúria racial, ofendendo a dignidade da vítima ao chamá-la de "macaca", em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. A materialidade e autoria foram comprovadas por boletim de ocorrência e depoimentos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame
Sentença condenatória pelo crime de injúria racial, ofendendo a dignidade da vítima ao chamá-la de "macaca", em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. A materialidade e autoria foram comprovadas por boletim de ocorrência e depoimentos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta da ré é atípica por ausência de dolo específico ou se há inexigibilidade de conduta diversa, além de avaliar a possibilidade de perdão judicial.
III. Razões de Decidir
3.A versão da defesa não se coaduna com as provas, especialmente o relato da vítima e testemunhas que presenciaram a ofensa.
4. Não há provas de provocação relevante pela vítima que justifique a inexigibilidade de conduta diversa. O perdão judicial não é aplicável, pois não se comprovam as hipóteses legais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A injúria racial configura-se com a ofensa à dignidade em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. 2. A existência de desentendimento prévio não justifica conduta discriminatória.
Legislação Citada:
Lei 7.716/89, art. 2o-A; Código Penal, art. 140, § 1o, incs. I e II; Código Penal, art. 68 e art. 59.
Jurisprudência Citada:
A informação sobre jurisprudência citada não foi encontrada no conteúdo fornecido.